Tribunal: TJBA
Processo: 8009242-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009242-62.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BIANCA CRISPINA JESUS DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ALICE GUANAES SANTOS, LADSSON PIMENTEL NOGUEIRA, LEANDRO DA HORA SILVA APELADO: WASHINGTON SANTOS PESSOA - ME e outros (2) Advogado(s):LEANDRO DA HORA SILVA, ALICE GUANAES SANTOS, LADSSON PIMENTEL NOGUEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo os vícios alegados, não se presta o recurso para rediscussão de matéria já decidida. O prequestionamento é satisfeito quando o acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes, sendo desnecessária a reiteração da matéria para tal finalidade. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009242-62.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BIANCA CRISPINA JESUS DE OLIVEIRA e outros (2) e como apelada WASHINGTON SANTOS PESSOA - ME e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .